Tribunal: STF
Processo: RE 74080
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-04
Data de publicação: 1973-09-04

Ementa:
COMPRA E VENDA. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PREVIA INTERPELAÇÃO. EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E INADMISSIVEL O REEXAME DA INTERPRETAÇÃO DOS
FATOS E DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS, SEGUNDO A QUAL O TRIBUNAL
RECORRIDO RECONHECEU NÃO HAVER MORA DO DEVEDOR, QUE NÃO FOI
INTERPELADO.